Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. DIREITOS DE PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão ao recebimento de indenização por danos morais e por lucros cessantes em razão da imputação do crime de assédio sexual procedido por meio da rede mundial de computadores.

2. No que se refere ao alegado dano moral decorrente da tensão entre normas constitucionais que instituem direitos fundamentais, convém destacar que o tema em discussão requer a devida incursão na disciplina da ponderação dos princípios que orientam certas prerrogativas constitucionais.

3. Verifica-se que o juiz é o destinatário da prova, sendo sua atribuição verificar a pertinência e a necessidade de produção probatória. Nesse cenário, ao julgar a controvérsia, o Juízo sentenciante pode considerar suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento, entendendo, por esse motivo, que não é necessária a produção de novas provas.

4. Em caso de eventuais abusos de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, desde que se afigura coerente, verossímil e condizente com os demais dados factuais reunidos na fase probatória do procedimento. Com efeito, é usual que esses fatos são cometidos de modo clandestino, sem testemunhas e sem deixar vestígios.

5. A publicação foi veiculada sem a exposição da imagem ou do nome do recorrente, sendo desprovida de conteúdo ofensivo pessoalmente identificável. Assim, inexiste ato ilícito ensejador da reparação dos pretendidos danos morais ou materiais (a contrario sensu:art. 5o, inc. X, da Constituição Federal e art. 186, em composição com o art. 927, caput, ambos do Código Civil).

6. Recurso conhecido e desprovido.